Tribunal: TCU
Processo: 038.228/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 67/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.228/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Fernandes (XXX.895.953-XX); Edilina Pereira de Matos (XXX.761.672-XX); Enedina Carvalho Magalhaes (XXX.080.203-XX); Joao Cavalcante Melo (XXX.619.181-XX); Luciano Carneiro Aragao (XXX.920.023-XX); Marcus Aurelio de Almeida Machado (XXX.967.613-XX); Marilena Martins Goncalves (XXX.068.972-XX); Nafitali de Araujo Cunha (XXX.028.083-XX); Sandra Cristina Uchoa Castelo (XXX.880.903-XX); Tatiana Magalhaes Serra (XXX.976.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.